Tribunal: TJDFT
Processo: 0718751-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0718751-56.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: WELINTON JULIO DA SILVA SOUZA PACIENTE: RENATO OLIVEIRA SILVA RELATOR: Juiz Convocado Asiel Henrique de Sousa DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Welinton Julio da Silva Souza, OAB-DF 45.583, em favor de RENATO OLIVEIRA SILVA, apontando como autoridade coatora o MM Juiz do JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS, que indeferiu seu pedido de revogação de prisão preventiva, em ação penal na qual é réu por suposta infração ao art. 129, §13, e art. 147, ambos do CP. Alega o impetrante, em síntese, que a prisão preventiva é medida extrema e desproporcional no caso, ante a perspectiva de pena a ser aplicada no caso de condenação, sendo suficiente a adoção de medidas cautelares diversas da prisão. Sustenta que o paciente tem endereço fixo e ocupação lícita, sendo pai de duas crianças que dependem de seu trabalho. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura ou, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. Os crimes de lesão corporal qualificada por razões do sexo feminino e ameaça, previstos, respectivamente, no art. 129, §13 e art. 147, ambos do CP, são punidos, em concurso, com pena máxima superior a 04 anos, sendo admissível, portanto, a prisão preventiva, nos termos do art. 313, I, do CPP. Ademais, no caso, trata-se de acusado reincidente em crime doloso, o que igualmente permite a decretação da custódia cautelar, com fundamento no art. 313, II, do CPP. Quanto à iniciativa, a medida foi requerida pelo Ministério Público, em audiência de custódia, um dos legitimados para tal, conforme art. 311, do CPP. Materialidade e indícios de autoria não são objeto de impugnação, mas estão presentes, conforme se extrai dos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial, materializados no APF e que deram embasamento à denúncia recebida. Presente, portanto, o fumus comissi delicti. De igual modo, também remanesce presente o periculum libertatis. Com efeito, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, ante o fundado risco de novas agressões contra a vítima, ou mesmo de possível atentado contra sua vida, tendo em vista as circunstâncias em que os delitos foram praticados, indicativas da periculosidade latente do acusado, recentemente condenado por crimes semelhantes contra a mulher. A ineficácia das medidas cautelares diversas da prisão emerge justamente do exame de sua folha penal, pois tendo sido condenado recentemente por crimes de igual jaez, em regime aberto, volta a incorrer nas mesmas práticas, evidenciando, com tal comportamento, a ausência de freios morais inibitórios capazes de conter seu ímpeto violento, derivado de sua possessão pela ex-companheira, mãe de um de seus filhos, de quem simplesmente não aceita a decisão de término da relação amorosa. Neste cenário, conclui-se que o risco de reiteração delitiva está calcado em prognose extraída das circunstâncias do caso concreto, ponderadas em compasso com as condições pessoais desfavoráveis do autuado, reveladoras da necessidade ainda atual da medida cautelar extrema. Endereço certo e ocupação lícita, nas circunstâncias, não impedem a manutenção da custódia cautelar, uma vez que a proteção conferida pela medida cautelar extrema está voltada para a vítima, alvo de violência tão somente pelo fato de ter encerrado o relacionamento amoroso com o acusado. Também não impede a manutenção da prisão preventiva o argumento de desproporcionalidade em vista de eventual pena em perspectiva a ser imposta no caso de condenação, haja vista a natureza e finalidade eminentemente cautelares da medida, cujo escopo é resguardar, de forma eficaz, a integridade física da vítima. Saliente-se, por fim, que a alegação de imprescindibilidade nos cuidados de dois filhos menores não veio acompanhada de prova idônea, não ficando demonstrado sequer que o paciente contribuía, de forma regular, para o sustento das crianças que, ao que tudo indica, viviam e permanecem sob os cuidados de suas respectivas genitoras. Destarte, ausente o constrangimento ilegal alegado, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado